Tribunal: STF
Processo: Rcl 91230
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-07
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Elisabete Clemente Della Volpe, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0121354-90.2008.8.26.0008.
A reclamante aduz, inicialmente, que ajuizou a Reclamação 85.942, distribuída à minha relatoria, em face do mesmo ato ora reclamado, que, segundo ela, foi extinta equivocadamente, sob o fundamento de perda superveniente do objeto. Isso porque, ao contrário do afirmado na decisão, não teria havido qualquer composição entre as partes. Sustenta que a instituição financeira propôs acordo, contudo sem concordância da parte adversa.
Por esse motivo, alega que a ajuizou a presente reclamação reiterando as alegações apresentadas anteriormente.
Nesse contexto, a parte reclamante aduz, em síntese, que a decisão proferida pela autoridade reclamada fundamentou-se equivocadamente no que decidido nos autos da ADPF 165.
Entretanto, afirma que “o processo de origem versa sobre matéria idêntica àquela, objeto dos Recursos Extraordinários nº 626.307 (Tema 264), nº 591.797 (Tema 265), nº 631.363 (Tema 284) e nº 632.212 (Tema 285), nos quais esta Suprema Corte determinou a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, em fase de conhecimento, que tratam dos expurgos inflacionários”. (eDOC 1, p. 3) 
Assim, conclui que, “[a]o julgar o mérito da causa, a Autoridade Reclamada praticou ato que nega vigência e usurpa a competência deste Pretório Excelso, configurando o cabimento da presente Reclamação”. (eDOC 1, p. 3) 
Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.
No mérito, postula a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, “determinando que o processo de origem retorne ao seu estado de sobrestamento, em estrita observância às decisões proferidas por esta Suprema Corte nos Temas 264 Plano Verão REXT 626.307, 265, 284 e 285 da Repercussão Geral”. (eDOC 1, 5-6)
Decido.
No caso dos autos, a reclamante ajuizou ação requerendo o recebimento de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, que foi julgada procedente em primeiro grau.
Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta pela instituição financeira, tendo em vista o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 165, no sentido da constitucionalidade dos planos econômicos. Confira-se a ementa:

“POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADPF 165 DO STF. APELAÇÃO. 1. OBJETO RECURSAL. Apelação interposta por instituição financeira pedindo a improcedência dos expurgos inflacionários. 2. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS GOVERNAMENTAIS. Afastados. O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, reconheceu a improcedência do pedido deduzido nesta demanda, ao declarar a constitucionalidade dos planos Bresser (1987); Verão (1989); Collor I (1990) e Collor II (1991). Mas, paralelamente, assegurou a validade do “acordo” coletivo, mediante a adesão dos poupadores, pela internet, no prazo adicional de 24 meses. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos. 3. RECURSO PROVIDO, com observação.” (eDOC 6, ID: 5c97b149)

Sobre o tema, cumpre destacar que o Plenário desta Corte, ao julgar a ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 10.6.2025, assentou a constitucionalidade dos expurgos inflacionários e fixou a seguinte tese: 

1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária. 
2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados. 
3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade.

Confira-se a ementa do julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COLETIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, com a participação de múltiplos amici curiae, para questionar a constitucionalidade dos planos econômicos adotados entre 1986 e 1991 — Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II — e a eventual existência de direito à recomposição de diferenças de correção monetária nos depósitos de caderneta de poupança em decorrência dos chamados expurgos inflacionários. A ação foi suspensa por sucessivos acordos firmados entre instituições bancárias e poupadores, homologados pelo STF, com a interveniência da AGU, FEBRABAN, IDEC e FEBRAPO, alcançando mais de 326 mil adesões e pagamentos superiores a cinco bilhões de reais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II são compatíveis com a Constituição Federal; (ii) estabelecer os efeitos jurídicos do acordo coletivo homologado no curso da ADPF, especialmente quanto à sua aplicação aos poupadores que ainda não aderiram. III. Razões de decidir 3. O julgamento definitivo da ADPF se impõe, mesmo após o amplo êxito do acordo coletivo, para assegurar a segurança jurídica e extinguir a relação processual inaugurada. 4. A constitucionalidade dos planos econômicos deve ser aferida à luz do contexto socioeconômico vivido entre 1986 e 1991, período de tentativa de controle da hiperinflação, com políticas heterodoxas de congelamento de preços, contenção da emissão de moeda e reformas institucionais. 5. Os planos econômicos são compatíveis com o art. 170 da CF/88, que impõe ao Estado o dever de preservar a ordem econômica e financeira. 6. O Supremo já reconheceu a constitucionalidade de normas associadas à mudança do regime monetário, como o art. 38 da Lei 8.880/94 (Plano Real), em precedentes como a ADPF 77. 7. A autocomposição homologada no curso da ADPF, apesar de não tratar da constitucionalidade dos planos, teve papel central na solução consensual de conflitos massificados e na pacificação social, consolidando a jurisdição constitucional consensual como caminho legítimo no STF. 8. A representatividade das entidades signatárias do acordo coletivo foi validamente reconhecida no momento da homologação, conferindo eficácia coletiva à solução negociada. 9. O STF reafirma a constitucionalidade dos planos e a validade do acordo coletivo como instrumento legítimo e eficaz de superação de litígios estruturais. IV. Dispositivo e tese 10. Pedido procedente. Tese de julgamento: “1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária. 2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados. 3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade.”

Como visto, o Tribunal Pleno, ao julgar ação de controle concentrado de constitucionalidade, que possui eficácia vinculante e efeito erga omnes, decidiu por unanimidade pela constitucionalidade dos planos econômicos e, por consequência, pela inexistência de direito ao recebimento dos expurgos inflacionários deles decorrentes. Todavia, reconheceu a possibilidade de pagamento dos valores previstos no acordo coletivo homologado, desde que os poupadores adiram ao acordo no prazo de 24 meses contado da data de publicação da ata de julgamento da ADPF 165 (03/06/2025).
Assim, não se trata de discutir concordância ou não com os termos do acordo homologado, mas sim de destacar que, embora tenha sido reconhecida a inexistência de direito aos expurgos inflacionários, permanece facultado aos interessados receberem os valores estabelecidos no referido acordo.
Feitas essas considerações, constata-se que o acórdão reclamado não merece qualquer reparo, porquanto se encontra em plena consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).

Publique-se.
Brasília, 7 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente